Tribunal: TJSP
Processo: 1037876-57.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENAI – Pretensão de que a requerida exiba documentos ao SENAI, com o fito de que seja apurada a existência de hipótese de incidência da contribuição adicional, tratada pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Possibilidade – Empresa requerida que tem amplo objeto social, abarcando atividades que podem ser consideradas industriais, nos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENAI – Pretensão de que a requerida exiba documentos ao SENAI, com o fito de que seja apurada a existência de hipótese de incidência da contribuição adicional, tratada pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Possibilidade – Empresa requerida que tem amplo objeto social, abarcando atividades que podem ser consideradas industriais, nos termos das normas de regência e do que já decidiu este E. Tribunal de Justiça – Dever de facilitar a fiscalização, no mais, que está previsto no art. 11 do Decreto-lei no 4.481/42 – Sentença mantida – Recurso não provido.